Tribunal: TCU
Processo: 040.140/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62023, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 250110 (Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para Conclusão da exe cução de obras e instalação de equipamentos de infraestrutura, com fornecimento de material e mão de obra, para a implantação de solução de R adioterapia, no Hospital Geral de Roraima - Boa Vista/RR, CNES 2319659, localizada em Boa Vist a/RR, contemplado na tipologia construção no âm bito do Plano de Expansão de Radioterapia do SU S, conforme condições e exigências do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 797/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação, indeferir o pedido de cautelar e, no mérito, considerá-la improcedente, de acordo com os pareceres constantes no processo. 1. Processo TC- Processo 040.140/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenacao Geral de Material e Patrimonio - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Heitevaldo Neto Gomes Picanco (OAB/AM 11.312) . 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.